Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA CÍVEL DO PARANOÁ. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO.
I – No ajuizamento da presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c ressarcimento e danos morais contra o BRB Banco de Brasília S/A já estava em vigor a Lei 13.850/19, que deu nova redação ao art. 26 da LOJDF e excluiu das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal a competência absoluta para processar e julgar ações em que figure como parte sociedade de economia mista do Distrito Federal.
II – Configurada a exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis pela alteração da competência absoluta, art. 43, parte final, do CPC, não subsiste a prevenção do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, art. 286, inc. II, do CPC, na qual tramitou ação idêntica anteriormente distribuída na vigência da redação antiga do art. 26 da LOJDF e que foi extinta, sem resolução do mérito.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.